Tribunal: STF
Processo: Pet 11204
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA: QUEIXA-CRIME CONTRA DEPUTADO FEDERAL. CRIME DE INJÚRIA CONTRA O QUERELANTE. AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA QUEIXA-CRIME, DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESES DO ART. 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME PARCIALMENTE RECEBIDA.



    1. Inviável a rejeição da queixa-crime, por alegada inépcia, quando a peça processual atende ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal e na qual se descreve, com o cuidado necessário, a conduta criminosa imputada ao querelado, explicitando-se os fundamentos da acusação.



    2. Existência de indícios suficientes da materialidade e da autoria do delito de injúria imputado ao querelado.



    3. Ausência das previsões do art. 395 do Código de Processo Penal. 



    4. Queixa-crime parcialmente recebida.